Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS. TAXAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO. OBRIGAÇÃO. TRANSMISSÃO. ARREMATANTE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. EX-CONDÔMINO. CONDENAÇÃO. JULGADO. TRÂNSITO. CAUSALIDADE.

1. Nos termos do art. 1.345 do Código Civil que “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.”

2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema que “A obrigação de pagar as verbas de sucumbência, ainda que sejam elas decorrentes de sentença proferida em ação de cobrança de cotas condominiais, não pode ser qualificada como ambulatória (propter rem), seja porque tal prestação não se enquadra dentre as hipóteses previstas no art. 1.345 do CC/02 para o pagamento de despesas indispensáveis e inadiáveis do condomínio, seja porque os honorários constituem direito autônomo do advogado, não configurando débito do alienante em relação ao condomínio, senão débito daquele em relação ao advogado deste.” (REsp n. 1.730.651/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.)

3. Pelo princípio da causalidade, o ex-condômino inadimplente que deu causa ao ajuizamento da ação de cobrança de taxas condominiais, uma vez condenado por sentença com trânsito em julgado, mesmo diante da arrematação do bem por terceiros, deve arcar com os honorários de sucumbência.

4. Recurso conhecido e desprovido.